Tribunal: TJDFT
Processo: 0729677-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729677-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: EDILSON FERREIRA DOS SANTOS, JOSE CORREIA PRIMO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S, RODRIGO BEZERRA CORREIA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos que foram colacionados pelos agravados junto com as contrarrazões (ID 40197252 e seguintes). Publique-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora